Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-98.2013.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50003, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ANDERSON ESCOBAR CUNHA e LEANDRO CUNHA, é
embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50003 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0001185-98.2013.8.26.0008/50003
Comarca: São Paulo
Embargantes: Anderson Escobar Cunha e Leandro Cunha
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 24.001
Embargos de declaração. Alegada omissão. Não ocorrência.
Pretensão de estender os efeitos da nulidade já declarada no
julgamento da apelação. Nulidade que se limita ao laudo
pericial, sem atingir os demais atos processuais. Decisão
suficientemente
clara
e
devidamente
fundamentada.
Objetivo alheio ao recurso. Embargos não admitidos.
Tratam-se
de
novos
embargos
de
declaração opostos por ANDERSON ESCOBAR CUNHA e
LEANDRO CUNHA, contra o acórdão de fls. 06/09, de minha
relatoria, que, por unanimidade, acolheu os embargos anteriores
para sanar a omissão, porém, sem efeito infringente.
Alegam, agora, nova omissão, consistente
em não ter o acórdão apreciado as teses de nulidade do relatório
policial, nulidade da denúncia e nulidade dos interrogatórios e
testemunhas.
Os presentes embargos não devem ser
admitidos, não se vislumbrando a presença dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50003 -Voto no
3
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de estender os
efeitos da nulidade já declarada quando do julgamento do recurso
de apelação.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o
juiz deixar de comentar argumento por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida
a sua intenção em rechaçar todos eles.
(Código de Processo Penal Comentado,
Forense, nota 8 ao art. 619)
O
acórdão
prolatado
quando
do
julgamento do recurso de apelação foi expresso ao declarar a
nulidade, apenas e tão somente, do laudo pericial de degravação,
não se estendendo a outros atos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50003 -Voto no
4
Ao contrário do quanto pretendem os
embargantes, a denúncia tem natureza de petição inicial, não
estando submetida ao regime das nulidades.
Quanto aos interrogatórios e depoimentos,
tratam-se de outras fontes de provas, não guardando relação
direta com o laudo pericial, inexistindo razão para declarar a
nulidade de todos os atos instrutórios, cuidando-se de pretensão
que tão somente causaria maior delonga processual.
Quanto ao relatório da autoridade policial,
trata-se de documento informativo, sintetizando as investigações
realizadas, não possuindo natureza de prova e nem mesmo de
ato processual, de modo que eventual inconsistência não causa
prejuízo à defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, não admito
os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator